Tribunal: TJES
Processo: 5000419-43.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000419-43.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIO GAMBAT RIBEIRO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO - IPASJM e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. GARI. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. PROVA PARCIALMENTE SUFICIENTE. RECONHECIMENTO DO TEMPO ESPECIAL. AVERBAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DIRETA DO BENEFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. AUSÊNCIA DO INSS NO POLO PASSIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial. O autor, gari desde 1987, alega exposição habitual a agentes nocivos e requer a concessão do benefício com pagamento retroativo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado sob condições especiais;

(ii) Definir se é cabível a concessão direta do benefício de aposentadoria especial pelo Poder Judiciário;

(iii) Analisar a existência de dano moral decorrente da negativa administrativa.

RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral, reconheceu o direito dos servidores públicos à aposentadoria especial, com aplicação subsidiária das regras do RGPS, até a edição de legislação específica.

No caso concreto, o laudo técnico e as fichas financeiras demonstram a exposição do servidor a agentes biológicos, bem como o recebimento de adicional de insalubridade, sendo possível o reconhecimento da especialidade do labor, ao menos no período de março de 2008 a abril de 2022.

A ausência de documentação técnica completa, decorrente de omissão do ente público, não pode prejudicar o servidor, admitindo-se a utilização de outros meios probatórios.

Contudo, a concessão do benefício de aposentadoria constitui ato administrativo complexo, que demanda a análise global do tempo de contribuição, inclusive em outros regimes previdenciários, inviabilizando sua concessão direta pelo Poder Judiciário sem a participação de todos os entes competentes.

A atuação jurisdicional, nesse contexto, limita-se à determinação de averbação do tempo especial reconhecido, cabendo à Administração a análise do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício.

Inexistem elementos aptos a caracterizar dano moral indenizável, não se verificando violação a direitos da personalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1)
A ausência de laudo técnico completo não impede o reconhecimento do tempo de serviço especial quando demonstrada a exposição a agentes nocivos por outros meios de prova, especialmente diante da omissão do ente público
. 2)
A concessão de aposentadoria constitui ato administrativo complexo, não podendo ser deferida diretamente pelo Poder Judiciário sem a participação de todos os entes responsáveis pela análise dos requisitos legais. Assim, o reconhecimento judicial do tempo especial limita-se à sua averbação, cabendo à Administração Previdenciária a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 40, §4º, da Constituição Federal; arts. 42, 46 e 55 da Lei nº 9.099/95; Lei nº 8.213/91; EC nº 103/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0000516-70.2019.8.08.0029, Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/08/2025; RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
José Mário Gambat Ribeiro
em face do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Jerônimo Monteiro e do Município de Jerônimo Monteiro
, na qual requer a antecipação dos efeitos da tutela para obrigar a parte ré a conceder o benefício de Aposentadoria Especial por tempo de contribuição e idade no prazo máximo de 30 (trinta) dias, incluindo no cômputo do cálculo os adicionais de insalubridade. Requer seja reconhecida e concedida aposentadoria especial integral e com paridade; sejam condenados os réus ao pagamento retroativo das parcelas vencidas à data do requerimento administrativo.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.”.

Em sede de Recurso Inominado, o recorrente
José Mario Gambat Ribeiro
insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido de concessão de aposentadoria especial. Servidor público municipal em Jerônimo Monteiro/ES, o autor fundamenta seu pleito no longo período de labor como gari, iniciado em 01/11/1987, alegando exposição habitual e permanente a agentes químicos, biológicos e perigosos. A decisão de primeiro grau, contudo, considerou a documentação apresentada insuficiente para comprovar o risco ambiental e o tempo de serviço em condições especiais para todo o período pleiteado, negando também o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente argui, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que a magistrada impediu a produção de provas periciais e testemunhais imprescindíveis para aferir o grau de insalubridade da atividade. Além disso, destaca a negligência do juízo quanto à prova emprestada de processo análogo e defende a existência de direito adquirido implementado antes da reforma previdenciária de 2019. Diante disso, requer a anulação da sentença para que seja permitida a devida instrução probatória ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes.

Contrarrazões de Recurso Inominado não apresentadas.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor do recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Cinge-se a controvérsia ao direito do autor à concessão do benefício de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições insalubres, com a devida averbação para fins previdenciários.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 942 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos possuem direito à aposentadoria especial, ainda que ausente lei complementar específica, devendo ser aplicadas, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social, até que sobrevenha regulamentação própria, nos termos da Súmula Vinculante nº 33:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020).

No caso concreto, o Laudo Técnico Pericial de ID 29875078, elaborado em janeiro de 2008, evidencia a exposição habitual do servidor a agentes nocivos, notadamente de natureza biológica, decorrentes do contato com lixo urbano, situação enquadrada como insalubridade em grau máximo, conforme a NR-15 da Portaria nº 3.214/78.

Não obstante, não há elementos suficientes nos autos que permitam o
reconhecimento integral
do período de 01/11/1987 a 25/04/2023 como tempo especial, haja vista a ausência de comprovação contínua e específica quanto à efetiva exposição a agentes nocivos ao
longo de todo o interregno.

Todavia, a omissão do ente municipal em produzir e manter registros técnicos adequados não pode ser utilizada em seu favor, sob pena de violação ao princípio da vedação ao comportamento contraditório e ao enriquecimento sem causa. Nesse sentido, a percepção reiterada de adicional de insalubridade, conforme demonstrado pelas fichas financeiras (ID 18083381), constitui elemento probatório relevante para o reconhecimento da especialidade do labor, ao menos no período compreendido entre março de 2008 e abril de 2022.

Por outro lado, a concessão do benefício de aposentadoria especial, propriamente dito, demanda a análise global do tempo de contribuição, inclusive aquele prestado sob o Regime Geral de Previdência Social, o que inviabiliza sua concessão direta no presente feito, diante da ausência do INSS no polo passivo.

Com efeito, a concessão de aposentadoria configura ato administrativo complexo, que exige a verificação do preenchimento de todos os requisitos legais (tempo de contribuição, carência, idade e eventual contagem recíproca entre regimes), não sendo possível ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Previdenciária sem a participação de todos os entes competentes, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Outrossim, quanto ao pleito indenizatório, observo que o recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios que comprovem que sofreu abalos psíquicos superiores aos meros aborrecimentos comuns à nossa sociedade, não sendo as alegações contidas na inicial suficientes para, por si só, ensejar o reconhecimento de danos extrapatrimoniais.

Portanto, após detalhada análise destes autos, verifico que o recorrente não demonstrou a ocorrência de violação aos seus direitos da personalidade, sendo devida a improcedência do pleito indenizatório autoral.

O presente entendimento encontra-se em perfeita consonância a recente precedente firmado por este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por servidor público e por município contra sentença que, em ação previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a averbação de tempo de serviço prestado em condições especiais, sem, contudo, conceder o benefício de aposentadoria.

2)
O servidor pleiteia a concessão imediata da aposentadoria especial e o município, por sua vez, suscita preliminares de coisa julgada e ilegitimidade passiva para, no mérito, alegar a insuficiência de prova técnica tendente ao reconhecimento da atividade insalubre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de quantificação dos agentes nocivos no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) impede o reconhecimento da atividade especial, quando outras provas, inclusive testemunhais, atestam a exposição insalubre e a omissão do empregador em fornecer os meios para a medição; (ii) definir se o município, na condição de ente instituidor do regime próprio, possui legitimidade passiva e se há coisa julgada em razão de demanda anterior movida contra o INSS; (iii) analisar se, uma vez reconhecido o tempo especial, cabe ao Poder Judiciário conceder diretamente o benefício de aposentadoria, ou se sua atuação se limita à determinação de averbação para fins de requerimento na via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O município, como ente instituidor do regime próprio de previdência e empregador, é parte legítima para figurar no polo passivo, sendo garantidor do fundo previdenciário.

5)
Inexiste coisa julgada, pois a demanda anterior fora proposta em face do INSS, tratando de relação jurídica distinta no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, não se configurando a tríplice identidade exigida pelo § 2º do art. 337 do Código de Processo Civil.

6)
A ausência de medição quantitativa dos agentes nocivos no PPP, decorrente de omissão do próprio município, não impede o reconhecimento da atividade especial.

7)
A convicção judicial pode ser formada com base em outros meios de prova, como a testemunhal, robusta ao confirmar a exposição habitual do servidor a ruído excessivo e a agentes biológicos, sem o fornecimento de EPIs.

8)
A concessão da aposentadoria é ato administrativo complexo que demanda a análise de todos os requisitos legais, incluindo a contagem de tempo de outros regimes, o que impede a outorga direta do benefício na esfera judicial, sob pena de sub-rogação indevida nas competências da autoridade previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de laudo técnico quantitativo não obsta o reconhecimento de tempo de serviço especial quando a falha na produção da prova decorra de omissão do empregador e existam outros elementos probatórios, como a prova testemunhal, a atestar de forma inequívoca a exposição do servidor a agentes nocivos.

2. Reconhecido judicialmente o direito à contagem de tempo especial de servidor público, a atuação jurisdicional se exaure na determinação de averbação nos registros funcionais, não cabendo a concessão direta da aposentadoria quando esta depender da análise de requisitos a serem aferidos pela autoridade administrativa, especialmente se envolver a contagem de tempo de regimes previdenciários distintos."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 149, § 1º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 337, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Remessa Necessária Cível 1001569-92.2021.8.26.0451, Rel. Des. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Direito Público, j. 19.05.2022; TST, Ag 1326-77.2012.5.08.0114, Rel. Min. Dora Maria da Costa, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, j. 25.11.2021.

(TJES, Apelação Cível nº 0000516-70.2019.8.08.0029, Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/08/2025).

Dessa forma, mostra-se cabível a procedência parcial do pedido, para reconhecer e determinar a averbação do tempo de serviço exercido sob condições especiais entre março de 2008 e abril de 2022, competindo ao autor, posteriormente, requerer administrativamente a concessão do benefício de aposentadoria, com a reanálise de seu direito à luz do tempo especial ora reconhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:
reformar parcialmente a sentença
, a fim de
reconhecer o exercício de atividade sob condições especiais no período de março de 2008 a abril de 2022
, determinando sua
averbação nos assentamentos funcionais do autor
, consignando que a concessão do benefício de aposentadoria deverá ser requerida na via administrativa, com a devida reanálise do pedido à luz do tempo especial ora reconhecido.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos arts. 55 da Lei nº 9.099/95 e 27 da Lei nº 12.153/2009.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)